Tribunal: TJDFT
Processo: 0735254-57.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS PRÓXIMO A PRAÇA E CENTRO RELIGIOSO (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, III, AMBOS DA LEI 11.343/2006). RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. ABSOLVIÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVAS DA TRAFICÂNCIA NÃO VERIFICADA. CONFISSÃO NÃO VERIFICADA. SÚMULA 630 DO STJ. CAUSA DE AUMENTO DO ART. 40, III, DA LAT. COERÊNCIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4o, DA LAT. RÉU REINCIDENTE. IMPOSSIBILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DE PENA INVIÁVEL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A falta de interesse de agir sobre ponto já concedido obsta o conhecimento do recurso quanto à referida matéria.
2. A palavra dos policiais, somadas ao flagrante, filmagens e depoimento de usuário, são suficientes para embasar o decreto condenatório.
3. Nos termos da Súmula 630 do STJ “A incidencia da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso proprio.”
4. Não obstante a ausência de limites mínimo e máximo para o aumento ou a diminuição da pena, em razão das agravantes e atenuante genéricas, doutrina e jurisprudência admitem como parâmetro razoável a fração de 1/6 (um sexto), impondo-se o redimensionamento da pena quando o quantum utilizado extrapolar tal parâmetro sem fundamentação idônea.
5. Comprovado que o tráfico ocorreu nas imediações de praça e centro religioso, imperativo é o reconhecimento da causa de aumento do art. 40, III, da Lei 11.343/06.
6. Não se reconhece da causa de diminuição da pena do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/06, quando comprovado que o réu é reincidente.
7. A substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos não é possível quando se trata de réu reincidente e com condenação superior a 4 (quatro) anos de reclusão.
8. Recomendável o regime inicial fechado para réu condenado a pena superior a 4 anos e reincidente específico no mesmo tipo penal equiparado a hediondo.
9. Recurso parcialmente conhecido e parcialmente provido.